Tribunal: TJMT
Processo: 1001165-98.2019.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001165-98.2019.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ABEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 19.209.616/0001-03 (EMBARGADO), RAFAEL FASSBINDER DESSUY - CPF: 003.707.500-47 (ADVOGADO), CAROLINE BORGES DE BARROS - CPF: 982.629.550-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2519-00 (EMBARGANTE), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE – INOCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DO TEMA 1255 DO STF – AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DEFINITIVO/DETERMINAÇAÕ DE SUSPENSÃO E APLICABILIDADE NO CASO -
AUSÊNCIA VÍCIO – MERO DESCONTENTAMENTO -
EMBARGOS REJEITADOS, COM A CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL, DE OFÍCIO.

Mesmo para
fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração, opostos
por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra acordão sob minha Relatoria que reconheceu omissão e erro material e acolheu os Embargos de Declaração anteriormente interposto pela parte contrária e julgou procedente o recurso de apelação e, em consequência a procedência da ação, condenando o réu/embargado a apresentar a documentação descrita na exordial bem como, fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa atualizado.

O Embargante alega que o acordão é omisso em relação ao tema 1255 do STF em que restou reconhecida a repercussão geral em relação à possibilidade de fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas causa ou proveito econômico da demanda foram exorbitantes.

Nestes termos requer seja fixado os honorários de forma equitativa e que seja redistribuído a divisão da sucumbência devendo ser resguardada as proporções relativas aos pedidos iniciais.

Nas contrarrazões o Embargado invoca intempestividade recursal, posto que registrou ciência a decisão no dia 29/04, portanto, o prazo para oposição dos Embargos se findou no dia 06/05. No mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já mencionado, tratam-se de Embargos de Declaração, opostos por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra acordão sob minha Relatoria que reconheceu omissão e erro material e acolheu os Embargos de Declaração anteriormente interposto pela parte contrária e julgou procedente o recurso de apelação e, em consequência a procedência da ação, condenando o réu/embargado a apresentar a documentação descrita na exordial bem como, fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa atualizado.

Primeiramente, de ofício, corrijo erro material contido na parte explicativa da ementa lançada no julgamento anterior, sem efeito infringente.

Aonde se lê:

“Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas erro na interpretação do dispositivo, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.”.

Leia-se:

“Havendo erro, omissão e premissa equivocada no acórdão, o acolhimento dos embargos de declaração é medida que se impõe, inclusive com aplicação do efeito infringente.”.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

Há que se rejeitada a intempestividade recursal, contida nas contrarrazões.

Isso porque, o dia 1/5 foi feriado do dia do Trabalhador, portanto, o prazo se encerrou no dia 07/5, exatamente o dia do protocolo dos Embargos.

Rejeito, portanto, a preliminar.

MÉRITO

Pois bem,

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Não há qualquer vício a ser reconhecido.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Não há qualquer vício a ser reconhecido.

Isso porque não há decisão do tema mencionado pelo Embargante.

Não pode se olvidar que o STF, no julgamento do Tema n.º 1.076 dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

Registro, ainda, que, o Supremo Tribunal Federal, reconheceu a repercussão geral do RE 1.412.069 (Tema n.º 1.255) para analisar a possibilidade da fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, porém, não determinou, a princípio, a suspensão da tramitação dos feitos que versam sobre a questão.

Além de não haver julgamento, nem determinação de suspensão do feito, é certo que a questão não envolve valores elevados de causa ou elevado proveito econômico.

Não há falar em redistribuição do ônus, eis que a ação foi julgada procedente em seu pedido único, de fornecer “Forneça cópia dos contratos/autorização de cada geração de cadastramento de telefone e lançamentos do QRCODE”.

Por fim, não se faz necessário atacar, via embargos de declaração, aspectos já devidamente solucionados no aresto, com o simples objetivo de prequestionar matéria examinada, decidida e fundamentada, como pressuposto para interpor Recurso Especial ou Extraordinário.

Todavia, não identifico que a parte tenha extrapolado seu direito de recorrer para fins de aplicação de multa conforme requerido pela parte Embagada, contudo, fica advertida quanto à possibilidade de imposição de multa, em caso de novo recurso infundado/protelatório.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contudo, nos termos na fundamentação alhures, corrijo erro material em parte da ementa do acordão anterior.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024